Tribunal: STF
Processo: HC 246530
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, originalmente protocolado como pedido de extensão nos autos do HC nº 185.913, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1º, II, da Lei nº 8.137/90.



    Alega que “nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal e, especialmente, ante o teor do julgamento levado a cabo pelo Plenário deste c. Supremo Tribunal Federal no último dia 08.08.2024, é indiscutível que o Peticionário faz jus ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”. Aponta, ainda, que “atualmente, estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no ARE nº 1.289.219, opostos no último dia 28.08.2024 e que se encontram conclusos ao em. Ministro Relator LUIZ FUX, de forma que não há contra o Peticionário condenação definitiva ante à ausência de trânsito em julgado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Desta forma, considerando que é entendimento desta eg. Corte admitir a extensão da ordem de habeas corpus sempre que houver “identidade de situação entre o paciente e aquele em cujo favor é requerida a extensão” 15 a fim de se “tornar efetiva a garantia de equidade” 16, requerse, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos do v. acórdão proferido no bojo deste writ, bem como, por conseguinte, seja determinada a remessa dos autos ao i. Ministério Público do Estado de São Paulo, para que, na condição de titular da ação penal nº 0006719-90.2012.8.26.0191, se manifeste fundamentadamente acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Peticionário.



    Outrossim, requer seja determinada a suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no ARE nº 1.289.219 até a manifestação do d. Órgão Acusatório sobre o tema.”



    É o relatório, DECIDO.



    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, o processo em que se pretende a incidência dos efeitos do referido julgamento encontra-se em trâmite nesta Suprema Corte (ARE nº 1.289.219).



    Nesse contexto, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Ressalto, por oportuno, que eventual requerimento de aplicação do acordo de não persecução penal deve ser formulado nos respectivos autos. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente